Tribunal: STJ
Processo: 0008361-91.2013.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2410084 - BA(2023/0234395-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HILTON CONSTRUTORA LTDA
AGRAVANTE
: YUKIE ISEJIMA LIMA
OUTRO NOME
: YUKIE ISEJIMA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
RAMOM EDSON CARNEIRO DOS SANTOS - BA041222
AGRAVADO
: VALDETE VILAS BOAS SANTOS
SUCESS. DE
: JOAO ROBERTO FONTES SANTOS
ADVOGADOS
: MARCELO VILAS BOAS GOMES - BA015275
LEIDE MICHELE FONTES VILAS-BÔAS - BA019335
FABIANO VILAS BOAS GOMES - BA022982
AGRAVADO
: LOURIVAL TEIXEIRA LIMA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ GUIMARÃES ELPÍDIO - BA017589
RAPHAELA DOS SANTOS RIBEIRO - BA042023
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
COBRANÇA. SUCESSÃO
C/C
PROCESSUAL DE PESSOA JURÍDICA EXTINTA E SANEAMENTO DO
VÍCIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC e por incidência da Súmula
art. 1.022
n. 7 do STJ quanto às teses relativas aos arts. 76, 108, 313, I, e 312, § 2o, do CPC e
654, § 1o, e 1.013 do CC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança. O valor da causa foi fixado em R$ 448.223,98.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito, com fundamento no
IV e VI, do CPC.
art. 485,
4. A Corte
manteve integralmente a sentença, rejeitou preliminares de
a quo
deserção, reconheceu a baixa da empresa e a cessação dos poderes de mandato e
negou provimento à apelação.
Documento eletrônico VDA54870704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e0d2e92-9ac1-4b33-8073-00a5d46d7a74

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se a perda da
capacidade processual e a irregularidade de representação impõem suspensão e
prazo para saneamento, com sucessão processual pelos sócios, nos termos dos arts.
76, 108, 313, I, e 312, § 2o, do CPC; e (iii) saber se a procuração outorgada antes
da baixa da empresa é válida e se os sócios têm legitimidade para suceder a pessoa
jurídica extinta, à luz dos arts. 654, § 1o, e 1.013 do CC, e se há divergência
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem decidiu de modo claro e fundamentado, não se aplicando ao caso o
do CPC.
art. 1.022
7. A ausência de personalidade jurídica no ajuizamento é vício sanável. Aplica-se o
do CPC para suspender o feito e oportunizar a regularização do polo ativo
art. 76
por sucessão dos ex-sócios em demandas patrimoniais.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão da conclusão sobre a validade da
procuração e a regularidade do polo ativo, vedada a reanálise de matéria fático-
probatória em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe
parcial provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta as questões de mérito de forma clara e suficiente, afastada a
incidência do
do CPC. 2. A extinção da pessoa jurídica equipara-se, para
art. 1.022
fins processuais, à morte da pessoa natural, configurando vício sanável que
demanda aplicação do
do CPC para suspensão do processo e regularização
art. 76
do polo ativo por sucessão dos sócios. 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão da
conclusão sobre a validade da procuração e a regularidade da representação em
juízo”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 76, 108, 313, I, e 312, § 2o;
CC, arts. 654, § 1o, e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp n. 2.186.131/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/4/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.713.823/SE,
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator
14/3/2023;
REsp n. 2.165.134/PR,
para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
12/11/2024;
AREsp n. 2.259.021/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54870704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e0d2e92-9ac1-4b33-8073-00a5d46d7a74

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e0d2e92-9ac1-4b33-8073-00a5d46d7a74

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2410084 - BA(2023/0234395-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HILTON CONSTRUTORA LTDA
AGRAVANTE
: YUKIE ISEJIMA LIMA
OUTRO NOME
: YUKIE ISEJIMA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
RAMOM EDSON CARNEIRO DOS SANTOS - BA041222
AGRAVADO
: VALDETE VILAS BOAS SANTOS
SUCESS. DE
: JOAO ROBERTO FONTES SANTOS
ADVOGADOS
: MARCELO VILAS BOAS GOMES - BA015275
LEIDE MICHELE FONTES VILAS-BÔAS - BA019335
FABIANO VILAS BOAS GOMES - BA022982
AGRAVADO
: LOURIVAL TEIXEIRA LIMA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ GUIMARÃES ELPÍDIO - BA017589
RAPHAELA DOS SANTOS RIBEIRO - BA042023
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
COBRANÇA. SUCESSÃO
C/C
PROCESSUAL DE PESSOA JURÍDICA EXTINTA E SANEAMENTO DO
VÍCIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC e por incidência da Súmula
art. 1.022
n. 7 do STJ quanto às teses relativas aos arts. 76, 108, 313, I, e 312, § 2o, do CPC e
654, § 1o, e 1.013 do CC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança. O valor da causa foi fixado em R$ 448.223,98.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito, com fundamento no
IV e VI, do CPC.
art. 485,
4. A Corte
manteve integralmente a sentença, rejeitou preliminares de
a quo
deserção, reconheceu a baixa da empresa e a cessação dos poderes de mandato e
negou provimento à apelação.
Documento eletrônico VDA54611693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: d510ae3e-6a99-4c32-ac1f-4c4fdc435815

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii) saber se a perda da
capacidade processual e a irregularidade de representação impõem suspensão e
prazo para saneamento, com sucessão processual pelos sócios, nos termos dos arts.
76, 108, 313, I, e 312, § 2o, do CPC; e (iii) saber se a procuração outorgada antes
da baixa da empresa é válida e se os sócios têm legitimidade para suceder a pessoa
jurídica extinta, à luz dos arts. 654, § 1o, e 1.013 do CC, e se há divergência
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem decidiu de modo claro e fundamentado, não se aplicando ao caso o
do CPC.
art. 1.022
7. A ausência de personalidade jurídica no ajuizamento é vício sanável. Aplica-se o
do CPC para suspender o feito e oportunizar a regularização do polo ativo
art. 76
por sucessão dos ex-sócios em demandas patrimoniais.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão da conclusão sobre a validade da
procuração e a regularidade do polo ativo, vedada a reanálise de matéria fático-
probatória em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe
parcial provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta as questões de mérito de forma clara e suficiente, afastada a
incidência do
do CPC. 2. A extinção da pessoa jurídica equipara-se, para
art. 1.022
fins processuais, à morte da pessoa natural, configurando vício sanável que
demanda aplicação do
do CPC para suspensão do processo e regularização
art. 76
do polo ativo por sucessão dos sócios. 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão da
conclusão sobre a validade da procuração e a regularidade da representação em
juízo”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 76, 108, 313, I, e 312, § 2o;
CC, arts. 654, § 1o, e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, REsp n. 2.186.131/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/4/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.713.823/SE,
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator
14/3/2023;
REsp n. 2.165.134/PR,
para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
12/11/2024;
AREsp n. 2.259.021/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54611693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: d510ae3e-6a99-4c32-ac1f-4c4fdc435815

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HILTON
CONSTRUTORA LTDA. e por YUKIE ISEJIMA contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e por
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses relativas aos arts. 76, 108, 313, I,
e 312, § 2o, do CPC e 654, § 1o, e 1.013 do Código Civil, notadamente sobre a
legitimidade ativa.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 487-493.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
apelação nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança.
O julgado foi assim ementado (fls. 303-305):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO PORG
FALTA DE PAGAMENTO. AÇÃO PROPOSTA POR PESSOA JURÍDICAS
COM REGISTRO DO CNPJ BAIXADO JUNTO À RECEITA FEDERAL 128
(DOZE) ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA DES
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERIFICADA A AUSENCIAS
DE CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO E INTERESSE É PROCESSUAL
DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE DESERÇÃOU PREJUDICADA.
APELANTE QUE RECOLHEU AS CUSTAS? PROCESSUAIS APÓS O
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DES JUSTIÇA. MERITO DO APELO.
AUSÊNCIA DE NULIDADES NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
OU;
SUPERVENIÊNCIA
DO
VÍCIO
DE
REPRESENTAÇÃO. EMPRESA JÁ BAIXADA E LIQUIDADA ANTES DA
PROPOSITURA
DA
AÇÃO.
INSTRUMENTO
DE
MANDATO
DO
REPRESENTANTE/ OUTORGANTE ; DE PODERES AO PATRONO DA
CAUSA E ANTERIOR A PROPRI MUDANÇA DE ESTADO DA PESSOA
JURÍDICA. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO MANDATO. INTELIGÊNCIA DO
III, DO CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
ART. 682,

Documento eletrônico VDA54611693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: d510ae3e-6a99-4c32-ac1f-4c4fdc435815

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
350-352):
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
ACÓRDÃO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO. AÇÃO PROPOSTA POR PESSOA JURÍDICA COM REGISTRO
DO CNPJ BAIXADO JUNTO À RECEITA FEDERAL E JUCEB.
ILEGIMINIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
DEVIDA
ANÁLISE
DOS
ARGUMENTOS
ADUZIDOS.
VERIFICADA A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO.
EMPRESA JÁ BAIXADA E LIQUIDADA ANTES DA PROPOSITURA DA
AÇÃO. P R E Q U E S T I O N A M E N T O . E M B A R G O S D E
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 - À luz do entendimento de que se trata de
recurso de fundamentação vinculada, nota-se que o Acórdão não padece de qualquer
omissão, contradição ou erro material, [...] 7 - A simples alegação de que os
Embargos têm fins de prequestionamento não é suficiente para justificar o
acolhimento do recurso horizontal. É necessário que a peça recursal indique e
demonstre de forma clara a omissão, obscuridade, contradição
erro material
e/ou
existentes, bem como a indispensabilidade do suprimento de tais vícios para a
demanda. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Novos aclaratórios foram opostos e igualmente rejeitados (fls. 377-379):

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
ACÓRDÃO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO. AÇÃO PROPOSTA POR PESSOA JURÍDICA COM REGISTRO
DO CNPJ BAIXADO JUNTO À RECEITA FEDERAL E JUCEB.
ILEGIMINIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
DEVIDA
ANÁLISE
DOS
ARGUMENTOS
ADUZIDOS.
VERIFICADA A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO.
EMPRESA JÁ BAIXADA E LIQUIDADA ANTES DA PROPOSITURA DA
AÇÃO. P R E Q U E S T I O N A M E N T O . E M B A R G O S D E
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 - À luz do entendimento de que se trata de
recurso de fundamentação vinculada, nota-se que o Acórdão não padece de qualquer
omissão, contradição ou erro material, [...] 7 - A simples alegação de que os
Embargos têm fins de prequestionamento não é suficiente para justificar o
acolhimento do recurso horizontal. É necessário que a peça recursal indique e
demonstre de forma clara a omissão, obscuridade, contradição
erro material
e/ou
existentes, bem como a indispensabilidade do suprimento de tais vícios para a
demanda. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Documento eletrônico VDA54611693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: d510ae3e-6a99-4c32-ac1f-4c4fdc435815

Os terceiros embargos de declaração opostos também não foram
acolhidos (fls. 381-383):

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
ACÓRDÃO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO. AÇÃO PROPOSTA POR PESSOA JURÍDICA COM REGISTRO
DO CNPJ BAIXADO JUNTO À RECEITA FEDERAL E JUCEB.
ILEGIMINIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
DEVIDA
ANÁLISE
DOS
ARGUMENTOS
ADUZIDOS.
VERIFICADA A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO.
EMPRESA JÁ BAIXADA E LIQUIDADA ANTES DA PROPOSITURA DA
AÇÃO. P R E Q U E S T I O N A M E N T O . E M B A R G O S D E
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 - À luz do entendimento de que se trata de
recurso de fundamentação vinculada, nota-se que o Acórdão não padece de qualquer
omissão, contradição ou erro material, [...] 7 - A simples alegação de que os
Embargos têm fins de prequestionamento não é suficiente para justificar o
acolhimento do recurso horizontal. É necessário que a peça recursal indique e
demonstre de forma clara a omissão, obscuridade, contradição
erro material
e/ou
existentes, bem como a indispensabilidade do suprimento de tais vícios para a
demanda. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do CPC, porquanto o acórdão não enfrentou teses capazes de
infirmar a conclusão do julgamento, especificamente o interesse e a legitimidade
dos sócios para manter relações contratuais, liquidar contratos, receber créditos e
suceder a pessoa jurídica extinta; a representação em juízo pela sócia
administradora; a necessidade de suspensão para regularização; e a fundamentação
insuficiente sem análise pontual dessas questões;
b) 76, 108, 313, I, e 312, § 2o, do CPC, porque a perda da capacidade
processual e a irregularidade de representação imporiam a suspensão do processo e
a concessão de prazo para saneamento, inclusive por sucessão processual, não
sendo caso de extinção imediata sem julgamento do mérito;
c) 654, § 1o, e 1.013 do Código Civil, já que a procuração pública
outorgada antes da baixa da empresa seria válida para a representação judicial,
Documento eletrônico VDA54611693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: d510ae3e-6a99-4c32-ac1f-4c4fdc435815

atendendo aos requisitos formais de lugar, qualificação, data, objetivo e extensão
de poderes; além disso, os sócios, como titulares do patrimônio, teriam
legitimidade para suceder a pessoa jurídica extinta em ações de conteúdo
patrimonial e prosseguir em juízo.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a extinção e a baixa
da pessoa jurídica impedem sua atuação e afastam a sucessão processual pelos
sócios, divergiu do entendimento firmado no
e no
REsp n. 1.652.592/SP
REsp n. 1.784.032/SP.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a negativa de
prestação jurisdicional, anulando-se o acórdão dos embargos e determinando-se
novo julgamento; o mérito, para que se admita a
da
sucessão/regularização
representação e se afaste a extinção sem resolução do mérito, permitindo-se o
prosseguimento da ação.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há deserção e ausência de
gratuidade; que a parte autora é pessoa inexistente em juízo desde 2008; e que não
há regularização possível. Requer a manutenção da sentença, honorários de 20%,
aplicação de multa por má-fé.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança que foi extinta sem resolução do mérito, com base no
IV e VI, do CPC, por se reconhecer a ausência de capacidade processual
art. 485,
da empresa autora, que já se encontrava com seu registro baixado na Receita
Federal desde 2008, antes da propositura da ação em 2013.
Documento eletrônico VDA54611693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: d510ae3e-6a99-4c32-ac1f-4c4fdc435815

A empresa pleiteou pagamento de aluguéis de outubro de 2003 a
dezembro de 2012 de imóvel em Feira de Santana (fls. 10-21). A ação foi extinta
em maio de 2018.
O acórdão recorrido rejeitou preliminares de deserção, reconheceu a
baixa da empresa e a cessação dos poderes de mandato e negou provimento à
apelação.
I - Art. 1.022 do CPC
Afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022, do CPC, visto que a Corte de

origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
O Tribunal de origem enfrentou a matéria de forma clara e
fundamentada, concluindo que a extinção da empresa antes do ajuizamento da
ação configurava vício insanável. O acórdão foi explícito ao diferenciar o caso dos
autos da hipótese de extinção superveniente, afastando a aplicação das normas de
sucessão processual.
II - Arts. 76, 108, 313, I, e 312, § 2o, do CPC
O recurso, ao sustentar negativa de vigência dos dispositivos acima
mencionados, afirma tratar-se de vício sanável apto a permitir a sucessão
processual pelos sócios e o ajuizamento de ação em nome de empresa extinta anos
antes.
Documento eletrônico VDA54611693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: d510ae3e-6a99-4c32-ac1f-4c4fdc435815

A ausência de personalidade jurídica no momento da propositura da
demanda constitui um vício de pressuposto processual de existência, que é, por sua
natureza, sanável.
Esta Corte tem decidido no sentido de que a extinção de uma pessoa
jurídica, para fins processuais, deve ser tratada de forma análoga à morte da pessoa
natural, possibilitando a sucessão por seus sócios, especialmente quando a
controvérsia envolve direitos de natureza patrimonial e, portanto, transmissíveis,
como no caso dos autos.
Confira-se precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE
CONHECIMENTO AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA JÁ
EXTINTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO.
INCLUSÃO DE EX-SÓCIOS. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME
1. Cumprimento de sentença instaurado em
Exceção de pré-
23/10/2013.
executividade oposta em 11/11/2021.
2. A exceção de pré-executividade foi acolhida pelo juízo de primeiro grau,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da extinção da
pessoa jurídica, ocorrida antes mesmo do ajuizamento da ação de conhecimento. A
decisão foi objeto de reforma pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com a
desconstituição da sentença extintiva e a autorização de retificação do polo ativo,
para que nele passem a constar os ex-sócios, titulares do patrimônio da pessoa
jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se (I) houve negativa de
prestação jurisdicional; (II) se é possível a modificação, no cumprimento de
sentença, do polo ativo da demanda para a substituição da sociedade empresária,
extinta anteriormente à propositura da ação de conhecimento, por seus ex-sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa
para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há
mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito.
5. Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são
transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a
legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos.6. Segundo a
jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do
Documento eletrônico VDA54611693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: d510ae3e-6a99-4c32-ac1f-4c4fdc435815

processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a
emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou
da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes.7.
Hipótese dos autos em que, desde o protocolo da petição inicial da ação de
conhecimento, estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária,
porquanto já extinta anos antes, fato a respeito do qual inexiste controvérsia.8.
Contexto em que cabia ao juiz, por ocasião da análise da petição inicial, ter
determinado a retificação do polo ativo, com vistas a possibilitar o regular
processamento da demanda. Como não o fez, abriu-se à parte a possibilidade de,
após a instauração do cumprimento de sentença, opor exceção de pré-executividade.
Essa circunstância, todavia, não é capaz de justificar a extinção do processo, sem
resolução de mérito, em relação ao direito material vindicado.
9. A isso se acrescenta a ausência de demonstração de qualquer prejuízo à
parte demandada pela indicação errônea do polo ativo, haja vista que, não se
tratando de hipótese de alteração do pedido ou da causa de pedir, pôde deduzir suas
razões de defesa no processo de conhecimento, tanto fáticas quanto jurídicas, de
modo absolutamente hígido, independentemente de figurar no polo ativo da
demanda a sociedade ou seus ex-sócios.
10. Na hipótese, a exceção de pré-executividade foi proposta em 11/11/2021,
quando o cumprimento de sentença, cuja instauração ocorreu em
já
23/10/2013,
tramitava há anos. O vício processual em questão poderia ter sido levado à
apreciação do juízo já no processo de conhecimento, considerando que a pessoa
jurídica se encontrava extinta antes de sua propositura. O fato de que a excipiente
tenha-o alegado apenas cerca de oito anos após a instauração do respectivo
cumprimento de sentença assemelha-se a um estratagema incompatível com a boa-
fé processual. IV. DISPOSITIVO
11. Recurso especial conhecido e desprovido. (
relatora
REsp n. 2.186.131/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
)
25/4/2025.

No caso, a pessoa jurídica teve sua baixa registrada na Receita Federal
em 2008. A ação foi ajuizada em 2013, pelo que deveria ter sido oportunizada a
regularização processual.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - QUESTÃO DE ORDEM - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
PEDIDO CONDENATÓRIO -
C/C
RESPONSABILIDADE CIVIL - SUPERVENIENTE EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA
DA PESSOA JURÍDICA RECORRENTE - INCAPACIDADE PROCESSUAL DA
PARTE - INTIMAÇÃO - VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54611693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: d510ae3e-6a99-4c32-ac1f-4c4fdc435815

1. No caso sub judice, a empresa recorrente fora extinta de forma voluntária e
se encontra baixada. Suspenso o processo para regularização, na forma do
do
art. 76
CPC.
1.1. Os advogados da recorrente com representação nos autos e os sócios da
empresa que figuram no contrato social foram devidamente intimados -
pessoalmente e por edital - para regularizar a representação processual e o pólo
recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, porém, permaneceram inertes.
1.2. Nos termos do
§ 2o, I, CPC, verificada a incapacidade processual,
art. 76,
o julgador suspenderá o processo e designará prazo para que seja sanado o vício.
Descumprida a determinação em fase recursal, o relator não conhecerá do recurso,
se a providência couber ao recorrente.
1.3. É dever da parte e de seus procuradores manter os seus dados cadastrais
atualizados nos autos, informando sempre que ocorrer qualquer modificação
temporária ou definitiva (art. 77, V, CPC), providência não atendida na hipótese.
Precedente: AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.903.488/RJ,
Noronha, Quarta Turma, DJe de 15/12/2022.
2. Recurso especial não conhecido. (
relator Ministro
REsp n. 1.713.823/SE,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2023,
17/3/2023.

III - Arts. 654, § 1o, e 1.013 do CC
A parte recorrente defende a validade da procuração utilizada para o
ajuizamento da ação. O acórdão recorrido reconheceu que o mandato outorgado
pela empresa perdera sua validade quando da extinção da mandante. Com a
extinção da pessoa jurídica em 2008, cessou sua capacidade de ser titular de
direitos e obrigações; consequentemente, o advogado que propôs a ação em 2013
já não tinha poderes válidos da pessoa jurídica Hilton Construtora Ltda. para
representá-la em juízo.
O óbice da Sumula n. 7 do STJ impede a análise da regularidade
processual das partes.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO C.C PEDIDO
DE CONVERSÃO DO DIREITO SUCESSÓRIO EM PERDAS E DANOS.
DOAÇÃO (INSTRUMENTALIZADA POR PROCURAÇÃO) REALIZADA
CINCO DIAS APÓS A MORTE DO OUTORGANTE, COM CIÊNCIA DA
MANDATÁRIA E DOS DONATÁRIOS A RESPEITO DO FATO EXTINTIVO
DO MANDATO. PRETERIÇÃO DO DIREITO SUCESSÓRIO DE NETA
Documento eletrônico VDA54611693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: d510ae3e-6a99-4c32-ac1f-4c4fdc435815

(RECONHECIDA
POSTERIORMENTE),
QUE
HERDARIA
POR
REPRESENTAÇÃO DE SEU PAI PRÉ-MORTO. 1. AUSÊNCIA DE
INSURGÊNCIA CONTRA O AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PETIÇÃO DE HERANÇA. VERIFICAÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 3. TESE DE QUE A
PROCURAÇÃO
EM
EXAME
SERIA
"EM
CAUSA
PRÓPRIA".
INSUBSISTÊNCIA. MANDATO DESTINADO À REPRESENTAÇÃO DOS
INTERESSES DO OUTORGANTE. 4. NEGÓCIO JURÍDICO NULO, DE PLENO
DIREITO, CONFORME A LEI EXPRESSAMENTE O DECLARADA (ART. 689
DO CC). 5. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO CONTRATO DE MANDATO,
QUE SE EXTINGUE COM A MORTE DE UMA DAS PARTES.
OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 6. RATIFICAÇÃO PELO ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE. INVOCAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 662
DESCABIMENTO. 7. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 8. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Atendando-se estritamente à matéria devolvida ao conhecimento desta
Corte de Justiça, vertida nas razões do recurso especial, afigura-se absolutamente
inviável qualquer incursão sobre a questão atinente à prescrição da pretensão
petitória de herança, simplesmente porque a parte insurgente, seja em relação ao
dispositivo legal reputado violado (art. 178 do Código Civil), seja no tocante à
argumentação expendida (consistente, basicamente, na alegação de que a parte
autora decaiu no seu direito de anular a doação), não se insurgiu, em momento
algum, contra o desfecho dado pelo Tribunal de origem que reconheceu não estar
prescrita a pretensão petitória de herança.
2. A alegação de violação do
do Código Civil, apenas alegada na
art. 178
presente via especial, em evidente e indevida inovação recursal, não comporta
conhecimento.
3. A procuração em exame não pode ser considerada "em causa própria" (nos
termos do
do Código Civil), pois destinada à representação dos interesses
art. 685
do outorgante, e não do mandatário.
4. É nula, de pleno direito, a doação (instrumentalizada por procuração),
, com ciência inequívoca
realizada em momento posterior à morte do outorgante
da mandatária e dos terceiros (donatários) a respeito do fato extintivo do mandato.
Em se tratando de nulidade absoluta, tal como a lei taxativamente o declara, o
correlato negócio jurídico não comporta convalidação, muito menos pela
inadmissível (e suposta) ratificação de vontade do outorgante operada não por ele
(que faleceu), tal como determina a lei, mas pela própria mandatária, que procedeu
justamente de forma ilícita, em seu benefício e também dos terceiros (os donatários).
5. O contrato de mandato ostenta natureza personalíssima, celebrado,
portanto, intuitu personae, tendo por substrato a indispensável relação de
confiança e de lealdade existente entre mandante e mandatário. Desse modo, as
pessoas do mandante e do mandatário constituem elemento causal do contrato,
Documento eletrônico VDA54611693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: d510ae3e-6a99-4c32-ac1f-4c4fdc435815

razão pela qual a morte de um deles enseja inarredavelmente a extinção do
, não se transmitindo aos seus herdeiros as obrigações advindas do
mandato
mandato.
Pela mesma razão, já se pode antever a inviabilidade - de ordem conceitual e
mesmo legal - de se admitir a ratificação de um negócio jurídico (levado a efeito
pelo mandatário sem poderes para tanto) por outra pessoa que não o próprio
mandante. A ratificação, prevista em lei, somente é possível de ser considerada se
este o fizer em vida.
6. Diante do tratamento específico da lei de regência para a exata situação
retratada nos presentes autos (a doação - instrumentalizada por procuração -,
realizada em momento posterior à morte do outorgante, com ciência inequívoca da
mandatária e dos terceiros donatários a respeito deste fato extintivo do mandato),
para a qual se reconhece a invalidade do negócio jurídico (art. 689, CC), afigura-se
inviável invocar o
do Código Civil, que cuida de circunstância diversa
art. 662
(ratificação, em vida, do outorgante).
6.1 São inaplicáveis as regras normativas atinentes à representação do espólio
(arts. 1791, I, do Código Civil e 12, V, do CPC), para o propósito de viabilizar um
suposta ratificação do negócio jurídico.
Falecido o outorgante (que, doravante, não titulariza relação jurídica com
terceiros), nenhum negócio jurídico pode ser estabelecido em seu nome (inclusive
em representação), razão pela qual, em tal situação, nada há a ser ratificado,
inclusive pelo espólio (já que o mandato é personalíssimo e se extingue pela morte
de qualquer das partes).
7. A demandante, neta e sobrinha dos requeridos, acabou sendo
(voluntariamente ou não) prejudicada pelo negócio jurídico nulo em exame, com
preterição de seu direito sucessório (sendo certo que a prescrição da pretensão
petitória foi afastada pelo Tribunal de origem e não impugnada pelo recorrente nas
presentes razões recursais), sendo-lhe possível, assim, promover a nulificação da
doação e requerer a conversão (do direito sucessório) em perdas e danos, tal com
pleiteado.
8. Recurso especial improvido. (
relatora Ministra
REsp n. 2.165.134/PR,
Nancy Andrighi, relator para o acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
12/11/2024,
25/11/2024,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL (
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
CPC/2015)
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONSTITUÍDA POR DOIS
SÓCIOS. FALECIMENTO DO SÓCIO ADMINISTRADOR. CLÁUSULA NO
CONTRATO SOCIAL DE QUE, COM O FALECIMENTO DE UM DOS
SÓCIOS, O NEGÓCIO CONTINUARIA NA PESSOA DO SÓCIO
REMANESCENTE.
PROCURAÇÃO
CONSTANTE
DOS
AUTOS
OUTORGADA PELA PESSOA JURÍDICA ANTES DO FALECIMENTO DO
SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR QUE NÃO ENSEJA A EXTINÇÃO DO
Documento eletrônico VDA54611693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: d510ae3e-6a99-4c32-ac1f-4c4fdc435815

PROCESSO OU A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO.
REVISÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Afastar a conclusão do Tribunal estadual - acerca da regularidade
processual concernente ao polo ativo da demanda - exige a análise do conteúdo
fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial,
consoante a Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o
falecimento de um dos sócios, embora possa gerar o encerramento das atividades da
empresa, em função da unipessoalidade da sociedade limitada, não necessariamente
importará em sua dissolução total, seja porque a participação na sociedade é
atribuída, por sucessão causa mortis, a um herdeiro ou legatário, seja porque a
jurisprudência tem admitido que o sócio remanescente explore a atividade
econômica individualmente, de forma temporária, até que se aperfeiçoe a sucessão"
(AgRg no
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
REsp n. 1.464.494/ES,
DJe de
.
10/10/2018,
15/10/2018)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.259.021/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/11/2023,
destaquei.)
22/11/2023,
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e dar-lhe parcial provimento a fim de anular o acórdão
recorrido e a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
para que, nos termos do
do CPC, suspenda o feito e oportunize a
art. 76
regularização do polo ativo mediante a habilitação dos sucessores da empresa
extinta.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54611693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:47
Código de Controle do Documento: d510ae3e-6a99-4c32-ac1f-4c4fdc435815

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.410.084 / BA
Número Registro: 2023/0234395-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00083619120138050080 83619120138050080
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HILTON CONSTRUTORA LTDA
AGRAVANTE : YUKIE ISEJIMA LIMA
OUTRO
NOME
: YUKIE ISEJIMA
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
RAMOM EDSON CARNEIRO DOS SANTOS - BA041222
AGRAVADO
: VALDETE VILAS BOAS SANTOS
SUCESS. DE : JOAO ROBERTO FONTES SANTOS
ADVOGADOS : MARCELO VILAS BOAS GOMES - BA015275
FABIANO VILAS BOAS GOMES - BA022982
LEIDE MICHELE FONTES VILAS-BÔAS - BA019335
AGRAVADO
: LOURIVAL TEIXEIRA LIMA
ADVOGADOS : RAPHAELA DOS SANTOS RIBEIRO - BA042023
JOSÉ LUIZ GUIMARÃES ELPÍDIO - BA017589
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
Documento eletrônico VDA54846167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:51
Código de Controle do Documento: c28c0516-012c-4e5a-b47f-d7b70a1a188e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
03/03/2026
09/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:51
Código de Controle do Documento: c28c0516-012c-4e5a-b47f-d7b70a1a188e